Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1007868-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
RODRIGO PEREIRA SANTANA
IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Pereira Santana, com o fito de atacar o ato supostamente praticado pelo Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do Recurso Administrativo, que manteve a negativa de contratação temporária para o cargo de vigilante, sob o argumento de que é concursado, não sendo possível acumulação.
Relata o Impetrante que é bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, e que foi aprovado em 1o lugar, sob contagem de pontos, no processo de Seletivo para a Contratação do Apoio Educacional/AAE, cargo de vigilante, para a Escola Estadual Ana Neri..
Sustenta que diante da negativa do ente público em lotar o candidato no cargo ao qual tem direito, interpôs o recurso administrativo na data de 11.02.2020, que foi arbitramento desprovido, sob o argumento de que não juntou a documentação necessária para análise.
Discorre sobre a possibilidade de acumulação de cargo público.
Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora contrate no cargo de vigia na Escola Estadual Ana Neri.
É o necessário à análise e decisão.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifico que o Impetrante não consegue demonstrar a relevância jurídica, em que se assenta o pedido na inicial, haja vista que não comprava, em momento algum, a compatibilidades de horários dos aludidos cargos.
Assim, nesse momento, não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.
Frise-se que a ação constitucional do Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Logo, não verifico, nesta fase de cognição sumária, a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.
Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental, o seu indeferimento se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2019.
Des. Márcio Vidal,
Relator.